Tribunal: STF
Processo: Rcl 94851
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Vidaurre Mathias contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ, mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
Sustenta, em síntese, que

“responde Ação Penal pela suposta prática do delito previsto no artigo 1.º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90. Segundo a denúncia, teria havido supressão de ICMS em razão de divergências entre notas fiscais eletrônicas (NF-e) e os valores declarados nas Guias de Informação e Apuração do tributo (GIAs).”
Declara que a juntada parcial “por amostragem” das notas fiscais eletrônicas pelo Parquet viola diretamente a Súmula Vinculante n.º 14, pois impede o acesso da defesa à integralidade do material probatório efetivamente utilizado para fundamentar a acusação. 
Ao final, requer:
“(i) a concessão de medida liminar, para determinar: (a) a imediata  suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação nos autos do  Processo n.º 0013168-10.2019.8.19.0031, em trâmite perante a VARA CRIMINAL  DA COMARCA DE MARICÁ/RJ; e (b) a suspensão de qualquer ato de nomeação  de defensor dativo, até o julgamento final da presente Reclamação;
(ii) no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, com  a cassação do acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJRJ  nos autos do HC n.º 0024139-06.2026.8.19.0000, determinando-se ao Juízo  da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ que assegure à Defesa  acesso integral a todos os documentos utilizados para fundamentar a  acusação, especialmente à totalidade das notas fiscais eletrônicas que  constituem a materialidade delitiva, suspendendo-se o prazo para apresentação  da resposta à acusação até o efetivo cumprimento da determinação;
(iii) por fim, requer-se que a Defesa seja cientificada, pelos meios mais céleres  possíveis, da data de inclusão do feito em pauta de julgamento.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente